Tribunal: TCU
Processo: 006.658/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2957/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12805/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do sr. Jonastonian Marins Aguiar, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou prejuízo ao Erário acerca de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2013, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 27 a 30); e Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela anterior, os quais têm o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre a data de prestação de contas, via Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), em 28/4/2014 e o Parecer 1814/2019, em 13/5/2019, em que consta a aprovação parcial da prestação de contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "b" do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente processo, arquivando os correntes autos e informando ao FNDE e aos responsáveis o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados ao processo. 1. Processo TC- Processo 006.658/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jonastonian Marins Aguiar (XXX.387.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra Mansa - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.